Tribunal: TJES
Processo: 5006539-25.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006539-25.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RHEMZO CARLOS PEIXOTO KROEFF
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5006539-25.2020.8.08.0024

Recorrente:
BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(a):
RHEMZO CARLOS PEIXOTO KROEFF

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE DEVEDORA FALECIDA. CONTA CONJUNTA DE FILHO E GENITORA. DÉBITO LEGÍTIMO, MAS DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE INDEVIDOS. DÍVIDA DO ESPÓLIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Discute-se nos autos a responsabilidade pelo pagamento do débito de R$ 8.188,86, que teria sido descontado do limite da conta bancária conjunta do recorrido e sua genitora, que faleceu. O débito era referente a contratos de empréstimos realizados pela genitora junto à instituição financeira, mas dos quais o recorrido não tinha conhecimento.

2. Preliminarmente, indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995).

3. No mérito, conforme disposto na sentença
a quo
, o recorrido, cotitular da conta corrente com sua genitora, não é responsável por todos os débitos contraídos por aquela antes do seu falecimento, pois não há solidariedade passiva.

4. Quanto aos descontos, embora decorrentes de dívida legítima, foram indevidos, na medida em que ocorreram após o falecimento da real devedora dos empréstimos consignados. Logo, é devida a restituição, inclusive com a baixa do gravame em nome do recorrido, cabendo ao recorrente ajuizar nova demanda, onde poderá pugnar pelo recebimento do seu crédito ao espólio, conforme art. 796, do CPC.

DISPOSITIVO

5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.